Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-36.2012.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais, necessários ao deslinde da controvérsia, não procede a alegação de omissão.
Os Embargos de Declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000514-36.2012.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LURDIMAR LUCIA DUARTE - CPF: 013.804.451-16 (EMBARGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71 (EMBARGANTE), RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBIÇÃO PRAIA MAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA - CNPJ: 08.779.943/0006-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais, necessários ao deslinde da controvérsia, não procede a alegação de omissão.

Os E
mbargos
de D
eclaração
não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante alega omissão e obscuridade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização da perícia, que comprovaria não só a responsabilidade (e a impossibilidade de demonstrar as excludentes do §3o do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor) mas também a própria extensão do dano.

Essa arguição não procede, como mostra o trecho abaixo transcrito do voto condutor do aresto:

Preliminar – cerceamento de defesa – indeferida a realização de perícia

A autora trouxe na inicial os documentos médicos comprobatórios dos danos sofridos, e posteriormente, diante das alegações da empresa ré, pugnou por perícia médica para constatação dos danos estéticos e das lesões em sua visão.

Esse pedido foi reiterado no ID. 155176214 e depois no ID. 155176214, págs. 01 e 02.

Realizada a audiência de conciliação, a ré propôs o pagamento de R$3.000,00, o que foi recusado pela autora.

Esta novamente manifestou interesse na prova testemunhal e pericial, e consignou que o processo estava parado havia 04 anos.

Até então a ré tinha postulado apenas a produção de prova testemunhal.

Em 11/02/2021 o juízo a quo indeferiu a realização da perícia sob o fundamento de que não existia controvérsia quanto à lesão ocasionada pelo acidente, fato gerador da lide, de que constava nos autos a documentação médica e de que era desnecessária por ser o destinatário das provas e o feito estar devidamente instruído.

Foi então designada a audiência de instrução e julgamento para 1o/06/2021 e determinada a intimação da ré para se manifestar sobre o laudo médico trazido pela autora (ID. 155176216, págs. 01 a 03).

A ré apresentou o rol de testemunhas e impugnou o referido laudo sob a justificativa de que todos os documentos juntados pela autora, além de serem unilaterais, não comprovavam o fato gerador que culminou no acidente.

Ocorre que as testemunhas disseram na audiência de instrução que presenciaram o episódio, e a documentação médica contida na lide mostra as consequências dele.

Logo, era realmente dispensável a perícia.

O STJ já consagrou que "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

E mais,
conforme lição de Vicente Greco Filho, “O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito”. (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 2o vol., pág. 177).

Posto isso
, rejeito a preliminar.

Igualmente não houve omissão no que tange ao argumento de que apenas o fabricante deve responder pelos danos provocados à embargada por se tratar de fato do produto e a embargante ser somente distribuidora.

Nas razões da Apelação a ora embargante não suscitou essa questão. Limitou-se a aduzir a inexistência de relação de consumo entre as partes, pois ela, apelante, é mera distribuidora dos produtos da marca Crystal para outros estabelecimentos que os revendem, e a apelada não é a destinatária final visto que também os comercializa; que o ônus da prova seria da apelada; culpa exclusiva da ora embargada e não demonstração do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido; culpa concorrente; redução dos valores fixados, se mantida a sentença.

Logo, a Câmara se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais e necessários aos deslinde da controvérsia.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito, pois o resultado não lhe foi favorável. Contudo, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023